Tribunal: TJDFT
Processo: 0749330-13.2024.8.07.0001
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-11-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador José Firmo Reis Soub Número do processo: 0749330-13.2024.8.07.0001 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: GEAP AUTOGESTÃO EM SAÚDE ESPÓLIO DE: PATRICIA MEDEIROS VIANA REPRESENTANTE LEGAL: CARLOS WILSON CAMINHA VIANA D E S P A C H O Cuida-se de embargos de declaração (Id. 77632489) opostos pelo réu, em vista do acórdão de Id. 77413927. Nos termos do artigo 1.023, § 2o, do Código de Processo Civil – CPC, intime-se a parte embargada para, querendo, apresentar manifestação aos embargos declaratórios, no prazo de legal. P.I. Desembargador José Firmo Reis Soub Relator